Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-23.2011.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002253-23.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO LIMA SCHAIBLICHK - CPF: 332.981.067-04 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE CARTA DE AFORAMENTO – IMOVEL – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A TITULARIDADE DO IMOVÉL E DIREITO POSTULADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento dominante a legitimidade cabe ao titular do interesse firmado na pretensão. Logo, carece de legitimatio ad causam o terceiro que demanda, direito alheio, em nome próprio.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVO LIMA SCHAIBLICHK, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães -MT, que, nos autos da ação de regresso de indenização por Danos Morais nº. 0002253-23.2011.8.11.0024 (Cód. 39731), reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora apelante de ofício, e extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 151049304 fls. 47/52).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese, que, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa a sentença deixou de observar a documentação apresentada nos autos.

Para tanto, defende que o Juízo originário estranhamente, utilizou-se dos fundamentos proferidos nos autos da Ação Civil Pública nº 95/2005, que reconhece a atuação processual do Senhor Ivo Lima Schaiblichk figurando como assistente litisconsorcial como se fosse o senhor Antônio Gomes da Silva Neto, para fundamentar a penalidade pela suposta litigância de má-fé.

Aduz categoricamente ser a mesma pessoa que o Sr. ANTONIO GOMES DA SILVA NETO, e ainda, que mesmo que comprovado isso nos autos, antes da prolação da sentença, em caso de dúvida era possível diligencias por parte do Juízo para fins de identificação do autor, sendo que nos autos não fora realizada.

Assim, pugna pelo provimento do apelo, para que, uma vez reformada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Suscitou prequestionamento dos artigos 17, 18 e 489, §1º, IV todos do CPC, e art. 93, IX da Constituição Federal.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVO LIMA SCHAIBLICHK, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães -MT, que, nos autos da ação de regresso de indenização por Danos Morais nº. 0002253-23.2011.8.11.0024 (Cód. 39731), reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora apelante de ofício, e extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 151049304 fls. 47/52).

CONDENOU ainda o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2° do CPC), contudo, condenação essa suspensa por força do § 3° do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Além disso, ressaltou o
Juízo a quo
em sua decisão, que uma vez que restou devidamente comprovado — e confessado — que o autor teria se passado por outra pessoa não somente nos autos da ação civil pública, mas também na presente demanda, agiu o requerente como litigante ímprobo na medida em que se utilizou de medida judicial a fim de se valer de pretensão manifestamente incontroversa e por alterar a verdade dos fatos. Desse modo, APLICOU a pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso I e II do CPC, e CONDENOU a parte apelante ao pagamento de multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, conforme permite no artigo 81 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em se verificar a legitimidade ativa do apelante Sr. IVO LIMA em propor a ação de indenização por danos materiais inerentes à revogação da transmissão de propriedade do imóvel matriculado sob o n. 668 no Cartório do 1º Oficio de Chapada dos Guimarães/MT.

Pois bem.

Consta na exordial que o autor afirma que adquiriu o imóvel o qual busca reparação patrimonial, da Sra. Luziene. Para tanto, afirma que o documento que comprovava sua titularidade como proprietário encontrava-se anexo aos autos.

Acontece que nenhum dos documentos comprobatórios anexos consta o nome do apelante, IVO LIMA SCHAIBLICHK. Ao ser indagado pelo Juízo a quo, que requereu a juntada de algum documento que comprovasse sua legitimidade, o autor/ora apelante juntou aos autos a matricula atualizada do imóvel - sem qualquer explicação — onde não consta novamente seu nome como adquirente do imóvel.

Da analise dos autos tem-se que o imóvel em questão, do qual o apelante pleiteia indenização, foi dado em aforamento
ao Sr. Antônio Feliciano da Silva
e sua Mulher Aurelina Monteiro da Silva, que venderam posteriormente os imóveis recebidos em aforamento para terceiros, sendo um deles o de Matrícula 668, qual foi adquirido pela
Sra. Luziene Lima de Oliveira
, que posteriormente vendeu ao
Sr. Antônio Gomes da Sil
va.

Acontece que em 24 de abril de 1996 o Ministério Público Estadual, ingressou com uma Ação Civil Pública contra o Município de Chapada dos Guimarães/MT e contra Antônio Feliciano da Silva, por suposta irregularidade nos aforamentos outorgados no ano de 1992.

Após isso, a sentença judicial da ação civil pública supramencionada, reconheceu e declarou a nulidade das Cartas de Aforamento concedidas pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães ao Sr. Antônio Feliciano da Silva, e, por conseguinte, o cancelamento das matrículas registradas no Cartório do 1° Ofício de Chapada dos Guimarães, bem como todas as transferências subsequentes.

E assim, o Sr
. Ivo Lima Schaiblichk
alegando ser a mesma pessoa que o sr.
Antônio Gomes da Silva
, o que comprou uma fração do terreno da
Sra. Luziene Lima de Oliveira
, e por isso fora incontinente prejudicado, perdendo a propriedade do bem adquirido, e por isso interpôs a presente ação de indenização por dano regresso.

Os autos revelam que o ora apelante, não logrou êxito em comprovar que possui legitimidade para reclamar direito regresso a indenização pelo cancelamento da carta de aforamento concedida ao Sr. Antônio Feliciano.

Sem delongas, informo que a extinção do feito ante a clara ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Isso porque, é sabido que a legitimidade para a propositura das ações judiciais é um requisito essencial para a busca do direito tutelado.

Tanto o autor, quanto o réu devem ser legitimados para investiduras no polo da lide. [...] Segundo o art. 18 do CPC, é vedado em nosso ordenamento pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, consta nos autos cópia da sentença da ação civil pública afirmando que “certificada a descoberta da falsa identidade do assistente litisconsorcial Ivo Lima Schaiblichk o qual se passava por Antônio Gomes da Silva Neto as folhas 158” (id. 151049303 – fls. 43/48) levando a crer que realmente o autor teria se passado por outra pessoa não somente nos autos da ação civil pública, como na presente demanda.

O requerente/apelado juntou também dois documentos de identidade pessoal, onde consta apenas a foto da mesma pessoa em ambos, mas com as demais informações totalmente distintas, portanto não há qualquer prova no sentido do Sr. Ivo e o Sr. Antônio Gomes serem a mesma pessoa, sendo que incumbia à parte comprovar tal alegação.

Sobre o tema, Luiz Rodrigues Wambier ensina com maestria acerca da legitimatio ad causam, ao afirmar que “é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

Regra geral, no sistema do CPC, é parte legítima para exercer o direito de ação (autor), aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo (réu), aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão” (in ‘Curso Avançado de Processo Civil’, vol. I, RT, 1998, págs. 131/132 – grifos nossos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA VALIDAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

A parte autora não comprovou como lhe cabia a luz do art 373, I, do CPC/15, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a propriedade do bem reivindicado, pois deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios.

Carência da ação evidenciada ante a falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa no processo. Manutenção de extinção da demanda mantida diverso. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70078418761, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 25/10/2018).

(N.U 0028574-10.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Assim, deveria o apelante colacionar documentos comprovando ser o legítimo proprietário do imóvel, juntando contrato de compra e venda e demais documentos em seu nome.

Outrossim, foi oportunizado pelo Magistrado singular, a juntada de algum documento que comprovasse a legitimidade do autor/ora apelante, que juntou aos autos a matricula atualizada do imóvel - sem qualquer explicação — onde não constou novamente seu nome como adquirente do imóvel em questão.

Aliás, o apelante em momento algum informou o porque dele ter dois nomes, dois números de documentos, duas mães, dois pais, e dois locais de naturalidade, todos distintos.

Sendo que conforme já mencionado não há como se firmar que ele, SR. IVO LIMA seja também o SR. ANTONIO GOMES, como o mesmo alega.

Quanto ao prequestionamento suscitado, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por IVO LIMA SCHAIBLICHK, mantendo-se incólume a decisão questionada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023